Tribunal: TJBA
Processo: 8098549-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098549-56.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREIA SANTOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, WILKER CAMPOS CHAGAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora, em demanda envolvendo custeio de tratamento médico, insurgindo-se quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sob alegação de contradição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao fixar honorários sucumbenciais com base no proveito econômico em demanda que impõe obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna ao julgado, devendo ocorrer entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica quando há coerência entre ambos. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, adotando entendimento consolidado do STJ no sentido de que o custeio de tratamento médico por plano de saúde possui conteúdo econômico aferível. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico permite a mensuração de proveito econômico, legitimando a fixação dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §2º, do CPC. A alegação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto ao manejo dos embargos. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o debate da matéria, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098549-56.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANDREIA SANTOS NASCIMENTO e outros e como Embargada BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO